Tribunal: TJDFT
Processo: 0750860-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750860-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: ZELIA APARECIDA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator